Tribunal: TCU
Processo: 021.975/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato inicial de aposentadoria emitido, no âmbito do Instituto Nacional do Seguro Social, em favor da Sra. Erivalda Oliveira de Souza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e 262, § 2o, do RITCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato inicial de aposentadoria de interesse da Sra. Erivalda Oliveira de Souza, negando-lhe o registro correspondente; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que adote as seguintes providências: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso esses não sejam providos, não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação; 9.3.3. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência da decisão, documento apto a comprovar que a interessada teve conhecimento do presente acórdão; e 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.